Tribunal: TJBA
Processo: 8162139-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162139-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JADSON GOMES FALCAO e outros Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s):LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). DESCABIMENTO. CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO INSS EM RELAÇÃO AO VALOR ADIANTADO PARA PAGAMENTO DA PERÍCIA. ACIONANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTELECÇÃO DO RESP Nº 1.823402, VEICULADOR DO TEMA 1.044, DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIRMADOS NA RESOLUÇÃO Nº 17/2019, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8162139-70.2022.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, JADSON GOMES FALCÃO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE RÉ, pelas razões adiante alinhadas.